Tribunal: TJMT
Processo: 0005829-44.2009.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005829-44.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIZA SARTOR PELOSO - CNPJ: 03.647.418/0001-83 (APELANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), ARLEI BOFF - CPF: 873.724.369-15 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.711.931-60 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 910.630.001-49 (ADVOGADO), CLARO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - PROVA UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A planilha de valores colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da responsabilidade da requerida, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0005829-44.2009.8.11.0040

Apelante
:
Mariza Sartor Peloso - ME.

Apelante
: Claro S/A.

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Mariza Sartor Peloso-ME
.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
, proposta por
Mariza Sartor Peloso-ME
em desfavor de
Claro S/A
.

Sentença
(Id. 189943765):
julgou parcialmente procedente

a ação, para
ratificar a liminar deferida; declarar a ilegalidade da cobrança das duplicatas 015578-12, 014451-12 e 014458-12; e para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização, por danos morais, na razão de R$8.000,00, atualizados por correção, desde a data da sua fixação, até o pagamento. Por fim, fixou honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o proveito econômico obtido (soma do dano moral com a do débito excluído), que em razão da sucumbência recíproca, serão pagos na proporção de 50% ao patrono do autor, pela empresa requerida, e 50% ao advogado da requerida, pela

autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do CPC.

Apelação
(Id 189943768): Sustenta, em síntese, que a sentença proferida deixou de apreciar o pedido de ressarcimento da autora
referente as divulgações de produtos e planos, investimento com mídias, abertura de filiais, contratação de funcionários, lucros cessantes e comissões das vendas efetuadas pela apelante, não quitadas pela apelada quando da rescisão unilateral do contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida, ora apelada, no pagamento de R$ 88.021,21 referente as comissões não pagas na data da rescisão do contrato; R$ 88.02,21 a título de lucros cessantes; R$ 70.312,00 a título de repetição do indébito, referente a cobranças das duplicatas reconhecidas como ilegais na sentença (
015578-12, 014451-12 e 014458-12); para majorar o dano moral arbitrado, nos termos da súmula 227 do STJ; e, por fim, para condenar a apelada a indenizar a apelante nos investimentos de mídias, propagandas, e aluguel de estabelecimento para abertura de filial. Se necessário a produção de mais provas, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para a devida instrução do feito.

Contrarrazões
em preliminar manifesta pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de impugnação específica dos fatos. No mérito, pelo desprovimento (Id. 189943772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

A apelada requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a apelante se limitou as mesmas genéricas e singelas alegações constantes na inicial.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.
”
(
Teoria Geral dos Recursos,
6. ed., p. 176-178,
apud Curso de Direito Processual Civil
, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, porque, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Assim, depois de análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, uma vez que, ao contrário das alegações da apelada, as razões recursais (Id. 189943768) abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da sentença.

A apelante contrapôs suas teses aos fundamentos utilizados pelo julgador singular e trouxe, inclusive, jurisprudência sobre o assunto, razão pela qual, não se verifica qualquer lesão ao princípio da dialeticidade que enseje o não conhecimento do recurso.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais
e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

VOTO - MÉRITO

Recurso de Apelação interposto por
Mariza Sartor Peloso
.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
Mariza Sartor Peloso
em desfavor de Americel S/A
.

Sentença
(Id. 189943765): julgou parcialmente procedente

a ação, para ratificar a liminar deferida; declarar a ilegalidade da cobrança das duplicatas 015578-12, 014451-12 e 014458-12; e para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização, por danos morais, na razão de R$8.000,00, atualizados por correção, desde a data da sua fixação, até o pagamento. Por fim, fixou honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o proveito econômico obtido (soma do dano moral com a do débito excluído), que em razão da sucumbência recíproca, serão pagos na proporção de 50% ao patrono do autor, pela empresa requerida, e 50% ao advogado da requerida, pela

autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do CPC.

Narra a autora, ter firmado contrato comercial com a AMERICEL S/A em 02/01/2007, ocasião em que esta, se comprometeu a custear a abertura de novas filiais e despesas de marketing promovidas pela parte autora. Ocorre que durante a relação comercial, as despesas com as divulgações realizadas não foram reembolsadas e a AMERICEL, hoje incorporada pela Claro S/A, também passou a reter os valores devidos à contratante, como comissões, reembolsos e outras compensações contratuais.

Além disso, alega que a Claro S/A passou a exigir pagamento pelos produtos fornecidos, emitindo faturas em vez de compensar os créditos em aberto, devidos à empresa Mariza Sartor Peloso - ME. Após, teve a autora, seu nome incluído no SERASA indevidamente, pela cobrança dessas faturas emitidas.

O Juízo de origem, ao apreciar o mérito da demanda, confirmou a liminar concedida de retirada do nome da autora no cadastro de inadimplentes e declarou ilegal a cobrança dos valores referente as duplicatas de número 015578-12, 014451-12 e 014458-12 bem como condenou a requerida ao pagamento de danos morais.

A autora, em sua apelação, busca a majoração do valor da indenização e a condenação da empresa de telefonia no valor de R$ 88.021,21, referente a todas as despesas efetuadas pela autora e não reembolsada quando da rescisão do contrato.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 88.021,21, referente ao ressarcimento de despesas com propaganda, abertura de filiais e comissões não repassadas a contratante, e se é caso de majoração do valor indenizatório arbitrado (R$8.000,00), em virtude da inscrição indevida da parte autora em cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No entanto, do exame dos autos não se visualiza provas concretas a se justificar o crédito de R$ 88.021,21 buscado pela autora.

Em suas razões recursais, a apelante menciona que a requerida havia se comprometido com os gastos realizados por ela para abertura de novas filiais e com os gastos de publicidade. Para tanto, menciona que as despesas foram autorizadas mediante contato telefônico com suposto gerente da contratada e amparada na cláusula contratual a seguir transcrita (Id 189944186):

De início, a alegada autorização via contato telefônico não fundamenta o ressarcimento em razão de sua evidente impossibilidade de comprovação fática. Pelos inúmeros recibos anexados aos autos, que envolvem aluguel de estabelecimento, gastos com propaganda, decoração de fachada, verifica-se que o investimento financeiro foi alto, fato que por si só, demandava da contratante, ora recorrente, a adoção de medidas pertinentes a sustentar uma possível quebra no compromisso firmado entre as partes, como emissão de qualquer título executivo que promovesse maior segurança jurídica as transações. Como o investimento foi sustentado na base da confiança, sem documentos jurídicos hábeis a comprovar a obrigação firmada entre as partes, não há como emprestar higidez a relação e imputar a requerida o pagamento das despesas de investimento realizada pela autora.

Ademais, da análise do item 5.4 da cláusula contratual acima, não se verifica um compromisso claro de ressarcimento por parte da requerida, de modo que a obrigação por ela assumida se limitou ao fornecimento próprio dos materiais de propaganda. Pela narrativa não se verifica um comprometimento pelas despesas particulares realizada pela autora, fato que indica tratar-se de meros investimentos do proprietário do negócio, cujo risco do empreendimento não pode ser repassado aos demais envolvidos sem uma prova material e segura de compromisso de pagamento.

No que toca a remuneração mencionada no item 5.5 da clausula contratual, e dos anexos indicados nela (ANEXO IV E V ID 189944186), verifica-se que estes englobam direcionamentos e normativas referente a remuneração decorrente de comissões de venda de planos e serviços. Ou seja, nada dispõe sobre as despesas de investimento.

Adiante, a apelante apresenta planilha de valores a receber da requerida (Pg. 76 ID 18944186), contudo, trata-se de prova unilateral e extremamente resumida, que não discrimina a origem das vendas, as notas fiscais correspondentes e nem a forma de cálculo que justifique os valores ali apontados.

Assim, como a demanda envolvia cálculos complexos e altos valores a receber, cabia a requerente a apresentação de relatório contábil pormenorizado, como não o fez, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, logo, é o caso de manter a sentença que determinou o ressarcimento tão somente das duplicatas declaradas indevidas.

Além disso, é oportuno esclarecer, que todos os supostos contratos de venda de planos e serviços anexados aos autos pela autora, inclusive com a juntada de documentos pessoais dos consumidores não apresentam aptidão jurídica a comprovar o devido ressarcimento das comissões pleiteadas, dado que não se visualiza nenhum ponto de relação entre tais contratos e a planilha de “valores a receber” apresentada.

Assim, como os documentos apresentados, por si só, não se revelam suficientes a comprovar o compromisso firmado entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral, não há que se falar no ressarcimento de valores referente a investimentos realizados na filial, em lucros cessantes e nem em comissões.

No que toca ao dever de indenizar
, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

Ademais, nos termos da Súmula 227 do STJ a pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. ABALO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. – QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 9a C. Cível - 0076557-04.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 15.12.2020) (TJ-PR - APL: 00765570420198160014 PR 0076557-04.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 15/12/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da da autora
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023